Tribunal: TJDFT
Processo: 0718914-72.2023.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718914-72.2023.8.07.0009 RECORRENTE: ALAN MOREIRA DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. ESTATUTO DO DESARMAMENTO. CASSAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO DE POSSE DE ARMA DE FOGO. INDICIAMENTO POR CRIME DOLOSO. RESTITUIÇÃO DE ARMA DE FOGO INCABÍVEL. INDENIZAÇÃO. PRAZO LEGAL NÃO OBSERVADO. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE PEDIDO E DE ANÁLISE DO JUÍZO COMPETENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. COMPETÊNCIA DO MINISTRO DE ESTADO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA. PREVISIBILIDADE DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. De acordo com o Decreto no 11.366/2003, que regulamentava a Lei no 10.826/2003 à época dos fatos, serão cassadas as autorizações de posse e de porte de arma de fogo do titular que responda a inquérito policial ou a ação penal por crime doloso. Por disposição da mesma norma (§ 2o do art. 27), a cassação ocorre desde a data do indiciamento no inquérito policial ou do recebimento da denúncia ou queixa pelo juiz, e aplica-se a todas as armas de fogo de propriedade do indiciado ou acusado (§ 3o do art. 27). Assim, o apelante, indiciado pela prática de crime doloso, teve sua autorização para a posse de arma de fogo cassada, o que inviabiliza a restituição do objeto apreendido. 2. Em relação à indenização estatal pela apreensão da arma, nota-se que, no caso, não houve pedido formulado pelo pretendente, carecendo de análise pelo Juízo de piso, o que poderia acarretar inequívoca supressão de Instância. 2.1. Outrossim, em atenção ao Decreto no 11.615/2023, vigente atualmente, “o valor da indenização de que tratam os art. 31 e art. 32 da Lei no 10.826, de 2003, e o procedimento para o respectivo pagamento serão estabelecidos em ato do Ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública, respeitadas as disponibilidades orçamentárias”, o que afasta a competência do Magistrado para análise da indenização. 3. A transferência de propriedade do armamento para terceiro legalmente habilitado cabe ao proprietário da arma de fogo, contado da data da ciência de seu indiciamento ou do recebimento da denúncia pelo Juiz, sob pena de preclusão. 4. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 118, 119 e 120, todos do Código de Processo Penal, requerendo a restituição da arma de fogo regularmente registrada em seu nome e que não foi instrumento de crime. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada violação aos artigos 118, 119 e 120, todos do Código de Processo Penal, porquanto “O Tribunal de origem não examinou a controvérsia sob o enfoque dos artigos da legislação federal apontada como violada, tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF.” (AgInt no AREsp n. 1.931.909/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). Em igual sentido, confira-se também o AgInt no REsp n. 1.829.492/PE (relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 25/4/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009